Tribunal: TJPA
Processo: 0819222-84.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819222-84.2024.8.14.0301

APELANTE: VANDERSON NAHUM DA COSTA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0819222-84.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: VANDERSON NAHUM DA COSTA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ N. 152.121.

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO: VERA REGINA MARTINS – OAB/RS nº 34.607.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. AGINT NO ARESP 1.443.474/MS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESP 1.061.530/RS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 381/STJ. AGINT NO ARESP 2.827.436/MS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por VANDERSON NAHUM DA COSTA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, existência de cobranças abusivas, danos materiais, devolução em dobro, dano moral e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais; e (iii) se são devidos danos materiais, morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

3. O Apelante aduz ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Entende-se ser completamente desnecessária a produção de laudo contábil por perito oficial do juízo, eis que consoante o arcabouço fático e probatório da demanda, já se pode aferir de plano sobre a existência ou não de encargos abusivos.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento (AgInt no AREsp 1.443.474/MS). Preliminar rejeitada.

B) Da Alegação de Abusividade - Ausência de Comprovação

5. Quanto à alegação de excesso na cobrança dos valores, não existem os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado. As obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos são pré-fixados.

6. Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

7. A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS, REsp 1.061.530/RS).

C) Das Alegações Genéricas de Abuso

8. O que se pode observar são alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais, que segundo o STJ, não autorizam a intervenção judicial nestes casos.

9. Para a jurisprudência do STJ, o caráter genérico dos argumentos formulados pela autora inviabiliza intervenção judicial no pacto estipulado pelas partes, não sendo demais lembrar que, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula 381/STJ, AgInt no AREsp 2.827.436/MS).

D) Dos Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito

10. Tendo em vista a inexistência de nulidade das cláusulas contratuais, torna-se incabível a condenação do réu a título de danos materiais e morais, bem como a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial é desnecessária." "2. Alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais não autorizam a intervenção judicial no contrato (Súmula 381/STJ)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 324, § 1º, II; 336; 341; 396; 400, parágrafo único; 434, parágrafo único; 435; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 381 e 382; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/9/2019; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/3/2009; AgInt no AREsp 2.827.436/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26/5/2025; AgInt no REsp 1.798.197/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22/4/2020; AgInt no AREsp 1.385.697/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27/5/2019; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0819222-84.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
VANDERSON NAHUM DA COSTA.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ N. 152.121.

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO:
VERA REGINA MARTINS – OAB/RS nº 34.607.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
VANDERSON NAHUM DA COSTA
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
movida em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta o cerceamento de defesa; a existência de cobranças abusivas; de danos materiais; devolução em dobro; dano moral; e honorários advocatícios.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 36529211 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. AGINT NO ARESP 1.443.474/MS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESP 1.061.530/RS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 381/STJ. AGINT NO ARESP 2.827.436/MS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por VANDERSON NAHUM DA COSTA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, existência de cobranças abusivas, danos materiais, devolução em dobro, dano moral e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se houve cerceamento de defesa;
(ii)
se há abusividade nas cláusulas contratuais; e
(iii)
se são devidos danos materiais, morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

3.
O Apelante aduz ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Entende-se ser completamente desnecessária a produção de laudo contábil por perito oficial do juízo, eis que consoante o arcabouço fático e probatório da demanda, já se pode aferir de plano sobre a existência ou não de encargos abusivos.

4.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento (AgInt no AREsp 1.443.474/MS). Preliminar rejeitada.

B) Da Alegação de Abusividade - Ausência de Comprovação

5.
Quanto à alegação de excesso na cobrança dos valores, não existem os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado. As obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos são pré-fixados.

6.
Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

7.
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso (Súmula 382/STJ, AgRg no REsp 795.722/RS, REsp 1.061.530/RS).

C) Das Alegações Genéricas de Abuso

8.
O que se pode observar são alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais, que segundo o STJ, não autorizam a intervenção judicial nestes casos.

9.
Para a jurisprudência do STJ, o caráter genérico dos argumentos formulados pela autora inviabiliza intervenção judicial no pacto estipulado pelas partes, não sendo demais lembrar que, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula 381/STJ, AgInt no AREsp 2.827.436/MS).

D) Dos Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito

10.
Tendo em vista a inexistência de nulidade das cláusulas contratuais, torna-se incabível a condenação do réu a título de danos materiais e morais, bem como a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial é desnecessária.
"

"2.
Alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais não autorizam a intervenção judicial no contrato (Súmula 381/STJ).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 324, § 1º, II; 336; 341; 396; 400, parágrafo único; 434, parágrafo único; 435; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 381 e 382; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/9/2019; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/3/2009; AgInt no AREsp 2.827.436/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26/5/2025; AgInt no REsp 1.798.197/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22/4/2020; AgInt no AREsp 1.385.697/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27/5/2019; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; AC 01011308020168140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 1/3/2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

Preliminarmente,
verifico que o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu na exordial a produção de prova pericial para fins de comprovação dos encargos abusivos cobrados pela instituição financeira, contudo, no meu sentir, entendo ser completamente desnecessária a produção de laudo contábil por perito oficial do juízo, eis que consoante o arcabouço fático e probatório da demanda, já podemos aferir de plano sobre a existência ou não de encargos abusivos no contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, pois o mesmo foi juntado aos autos, sendo completamente desnecessária a elaboração de laudo por
expert
do juízo. Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não configura cerceamento de defesa

o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado,

sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1443474 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em24/09/2019)

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a alegação de excesso na cobrança dos valores, entendo que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Ademais, o que se pode observar são alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais, que segundo o C. STJ, não autorizam a intervenção judicial nestes casos,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.

2. A agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 83 do STJ e 282 e 356 do STF, reiterando alegações de dissídio jurisprudencial e desrespeito a diversos artigos do CPC/2015 e do CDC, buscando a reforma do entendimento da Corte a quo sobre a improcedência da demanda revisional de cláusulas de contrato bancário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial, deve ser reformada, considerando a alegação de inaplicabilidade das Súmulas n. 83 do STJ e 282 e 356 do STF.

4. Outra questão em discussão é a existência ou não de alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais, proceder que, na origem, ensejou a improcedência da demanda revisional.

III. Razões de decidir

5.
A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF
.

6.
Para a jurisprudência do STJ, o caráter genérico dos argumentos formulados pela autora, ora agravante, tal qual detectado pelas instâncias de origem, inviabiliza intervenção judicial no pacto estipulado pelas partes, não sendo demais lembrar que, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ). Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial. 2.
Alegações genéricas de abuso de cláusulas contratuais não autorizam a intervenção judicial no contrato
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 324, § 1º, II; 336; 341; 396; 400, parágrafo único; 434, parágrafo único; 435; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.798.197/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.385.697/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019.

(AgInt no AREsp n. 2.827.436/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Desta forma, tendo em vista a inexistência de nulidade das cláusulas contratuais, torna-se incabível a condenação do réu a título de dano
s materiais e morais, bem como a repetição de indébito.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026